Tribunal: TJSP
Processo: 1010932-46.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CPMF – RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Pretensão da Municipalidade de São Paulo ao estorno de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em contrato administrativo, sob alegação de ter havido pagamento indevido – Ausência de demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do § 5o, do artigo 65 da Lei no 8.666/1993 –

Ementa:

APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CPMF – RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Pretensão da Municipalidade de São Paulo ao estorno de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em contrato administrativo, sob alegação de ter havido pagamento indevido – Ausência de demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do § 5o, do artigo 65 da Lei no 8.666/1993 – Documentos acostados aos autos que não demonstram ter sido incluída a alíquota de 0,38% de CPMF na composição dos preços a indicar a cobrança indevida de CPMF - Extinção superveniente de tributo que, por si só, não se caracteriza como 'alea' econômica - Precedentes deste E. TJSP.

R. sentença de improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.